Tribunal: TJSP
Processo: 1047298-56.2019.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ITCMD. BEM IMÓVEL. ARBITRAMENTO. INVESTIGAÇÃO MERCADOLÓGICA. Fisco que não pretende aplicar o Decreto Estadual 52.002/09. Hipótese na qual foi realizado o procedimento administrativo de arbitramento da base de cálculo do ITCMD, com fundamento no art. 11 da Lei Estadual no10.705/00, regulado pelos artigos 21 a 24 do Decreto no 46.655/02.

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ITCMD. BEM IMÓVEL. ARBITRAMENTO. INVESTIGAÇÃO MERCADOLÓGICA. Fisco que não pretende aplicar o Decreto Estadual 52.002/09. Hipótese na qual foi realizado o procedimento administrativo de arbitramento da base de cálculo do ITCMD, com fundamento no art. 11 da Lei Estadual no10.705/00, regulado pelos artigos 21 a 24 do Decreto no 46.655/02. Observância do devido processo legal. Inteligência do art. 148 do CTN. Ausência de direito líquido e certo ao cálculo do ITCMD sobre a base de cálculo do IPTU, vez que observado o devido procedimento administrativo de arbitramento do valor venal pelas autoridades administrativas. Precedentes.
Sentença de procedência reformada.
Reexame necessário e recurso voluntário providos.